Tribunal: TJMT
Processo: 0045112-61.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0045112-61.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (APELADO), MELQUESEDEQUE MIRANDA FERREIRA - CPF: 030.926.781-17 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ANA MARIA BEDIM LOUZADA - CPF: 067.784.882-04 (APELADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELANTE), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO), DAIANA THAISE DO AMARAL - CPF: 949.384.740-34 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (APELANTE), GILMAR FRANCISCO MILAN - CPF: 344.848.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA MARQUES SILVA MILAN - CPF: 229.362.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS RETIFICAR SEU VOTO, 3ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DR
A
. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - RECURSO DA PROCURADORA DO EXECUTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INADEQUAÇÃO TÉCNICA DO FUNDAMENTO LEGAL UTILIZADO NA SENTENÇA - PROCESSO DE EXECUÇÃO COM REGRAMENTO PRÓPRIO DE EXTINÇÃO - ARTS. 924 E 925 DO CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 485, §2º, DO CPC AO PROCESSO EXECUTIVO - HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO REGIDOS PELO ART. 827 DO CPC - AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS POR EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu clara distinção entre o processo de conhecimento e o processo de execução, prevendo para este último regramento próprio e específico de extinção, contemplado nos
arts
. 924 e 925 do CPC.

2. A extinção da execução por inércia do exequente não se enquadra nas hipóteses do art. 485, III, do CPC (abandono da causa), dispositivo situado no Livro I da Parte Especial do CPC, que trata especificamente do processo de conhecimento.

3. A inadequação do fundamento legal para a extinção da execução repercute diretamente na questão dos honorários advocatícios, visto que o art. 485, §2º, do CPC não é aplicável ao processo de execução, que possui regramento próprio.

4. Nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, não há previsão específica sobre honorários advocatícios semelhante à do art. 485, §2º, devendo a matéria ser regida pelo regramento específico dos honorários em sede executiva (art. 827 do CPC) ou pela regra geral do art. 85 do CPC.

5. O art. 827 do CPC, que trata especificamente dos honorários em sede de execução, prevê que os honorários são devidos pelo executado ao exequente, nas hipóteses e percentuais ali indicados, não havendo previsão para condenação do exequente em honorários em favor do executado por eventual extinção prematura da execução.

6. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MONIQUE AMBÉLI TRAPP KRECHOWIEKI, procuradora de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação nº 0045112-61.2015.8.11.0041, ajuizada por HELTON DE MELLO LOUZADA e ANA MARIA BEDIM LOUZADA em desfavor de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, que julgou extinta a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono do feito pelo exequente, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios.

Proposta a execução por Helton de Mello Louzada e Ana Maria
Bedim
Louzada contra Márcio Eduardo Coelho Gonçalves, o executado apresentou embargos à execução, os quais foram parcialmente acolhidos por sentença que transitou em julgado.

Na fase subsequente, verificando-se a ausência de impulso processual, foi determinada a intimação do patrono da parte exequente para manifestação. Diante da inércia, seguiu-se intimação pessoal dos exequentes, que igualmente não se manifestaram, ensejando o julgamento de extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 267740323).

Contra essa decisão, os exequentes opuseram embargos de declaração, alegando omissão quanto à petição protocolada dentro do prazo legal (ID 170713385), a qual não teria sido apreciada. Os
aclaratórios
foram rejeitados por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (ID 267740339).

Irresignada com a sentença extintiva, a advogada Monique
Ambéli

Trapp

Krechowieki
, na qualidade de procuradora do executado, interpôs recurso de apelação, limitando sua insurgência à não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a condenação dos exequentes ao pagamento da verba, nos termos do art. 485, §2º do CPC. Alega, ainda, possuir legitimidade recursal para tanto, com fundamento nos
arts
. 23 da Lei nº 8.906/94 e 996 do CPC. Requereu também a concessão da gratuidade judiciária.

O preparo foi devidamente recolhido (ID 273088871), e não houve contrarrazões.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MONIQUE AMBÉLI TRAPP KRECHOWIEKI, procuradora de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação nº 0045112-61.2015.8.11.0041, ajuizada por HELTON DE MELLO LOUZADA e ANA MARIA BEDIM LOUZADA em desfavor de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, que julgou extinta a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono do feito pelo exequente, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios.

Verifica-se que a controvérsia instaurada na presente apelação
cinge-se
à possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §2º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à legitimidade recursal da procuradora do executado, cumpre registrar que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, conferindo-lhe legitimidade concorrente para interpor recurso visando à sua fixação. A propósito:

"A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, não se excluindo da parte, contudo, a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a
ratio

essendi
do art. 23 da Lei nº 8.906/1994"
(REsp 828.300/SC, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
24/04/2008).

Assim sendo, reconhece-se a legitimidade da apelante para interpor o presente recurso.

No mérito, a sentença recorrida declarou extinto o processo de execução por abandono da causa, nos moldes do art. 485, III, do CPC. Ocorre que, nos termos do §2º do mesmo artigo:

"§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado."

O dispositivo legal é claro ao estabelecer a obrigatoriedade da condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o feito é extinto por abandono, sendo descabida interpretação judicial que suprima tal comando legal, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas nos autos.

Sobre o tema:

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, § 1º, CPC – INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO PEREMPTÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

Sendo a demanda extinta em razão da inércia do exequente, face o abandono da causa, este responde pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2º, do
CPC.
Precedentes do STJ. (TJ-MT 00043624719978110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS. APELO AUTORAL REQUERENDO A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. O ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA ENSEJA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO E, QUANDO VERIFICADO DEPOIS DA CITAÇÃO OU APÓS O INGRESSO DO RÉU NO PROCESSO, ACARRETA PARA O AUTOR O DEVER DE SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE CONTRÁRIA, EM RAZÃO DE TER DADO CAUSA À EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO § 2º DO ARTIGO 485 DO CPC. OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORAM FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 85, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00274746320138190202 202300132614, Relator.: Des(a
).
CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 11/10/2023, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1)

Assim sendo, impõe-se a reforma parcial da sentença para que os exequentes sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao valor da verba honorária, considerando o valor da causa (R$ 969.902,49), a simplicidade da controvérsia e o grau de atuação do causídico, arbitra-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Com base nisso, aplica-se o entendimento consagrado no art. 485, §2º do CPC, segundo o qual “no caso do § 1º, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”. Constatando-se a extinção do feito por abandono, impõe-se a condenação dos exequentes à verba sucumbencial.

Por conseguinte,
dou provimento
ao recurso de apelação para condenar os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL)
:

Acompanho
o
voto
do Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(
2ª VOGAL
):

Eminentes pares,

Na
nossa
Câmara,
não

extinguimos

a

execução

por

essa

razão
, mas
utilizamos
as
formas
de
extinção

próprias
do
processo
de
execução
, e
não
do
processo
de
conhecimento
,
previstas
no
artigo
485 do CPC
.

Como
houve

essa

extinção
,
não

caberiam

honorários

advocatícios
.

Por esta razão,
peço vista dos autos para
uma
melhor análise da matéria
.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2ª VOGAL):

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MONIQUE AMBÉLI TRAPP KRECHOWIEKI,
procuradora de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou extinta a
Execução de Título Extrajudicial
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelos exequentes, sem condenação em honorários advocatícios.

A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 485, §2º, do CPC, que dispõe expressamente sobre a condenação em honorários em caso de abandono da causa.

O eminente Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, acompanhado pela 1ª Vogal, na sessão do dia 22/7/25,
deu provimento
ao recurso para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Solicitei vista para melhor exame da matéria, especificamente quanto à adequação do fundamento legal utilizado para a extinção da execução e suas consequências na fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Após análise aprofundada, forçoso concluir que a sentença recorrida padece de inadequação técnica que repercute diretamente na questão dos honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma clara distinção entre o processo de conhecimento e o processo de execução, prevendo para este último um regramento próprio e específico de extinção, contemplado nos
arts
. 924 e 925 do CPC.

A extinção da Execução por inércia do exequente não se enquadra nas hipóteses do art. 485, III, do CPC (abandono da causa por mais de 30 dias), dispositivo situado no Livro I da Parte Especial do CPC, que trata especificamente do processo de conhecimento.

Com efeito, o legislador estabeleceu no art. 924 do CPC as hipóteses de extinção próprias do processo de execução:

"Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente."

Nesse contexto, a inércia do exequente em dar andamento ao processo executivo poderia configurar, por interpretação extensiva, uma renúncia tácita ao crédito (art. 924, IV).

Na 2ª Câmara, inclusive, firmamos orientação no sentido de não extinguir execuções com base no art. 485, III, do CPC, justamente por reconhecer a existência de regras próprias para o processo executivo, distintas das ações de conhecimento.

Nesse contexto, a inadequação do fundamento legal para a extinção da execução repercute diretamente na questão dos honorários advocatícios, visto que o art. 485, §2º, do CPC estabelece que, em caso de extinção por abandono, "o
autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
". Todavia, como demonstrado, essa norma não é aplicável ao processo de execução, que possui regramento próprio.

Nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, não há previsão específica sobre honorários advocatícios semelhante à do art. 485, §2º. A matéria, nesses casos, deve ser regida pelo regramento específico dos honorários em sede executiva (art. 827 do CPC) ou pela regra geral do art. 85 do CPC, sempre em observância ao princípio da causalidade.

No caso concreto, a sentença, ao extinguir a execução com base no art. 485, III, incorreu em erro técnico. E, não sendo este o fundamento legal adequado para a extinção da execução, não há que se falar na aplicação automática do §2º do mesmo artigo para fins de condenação em honorários advocatícios.

Cumpre observar que o art. 827 do CPC, que trata especificamente dos honorários em sede de execução, estabelece:

"Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

[...]

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que os honorários em execução são devidos pelo executado ao exequente, nas hipóteses e percentuais ali indicados. Não há previsão para condenação do exequente em honorários em favor do executado por eventual extinção prematura da execução.

Por todo o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator e à 1ª Vogal, voto pelo
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo executivo sem condenação em honorários advocatícios, ainda que por fundamentos diversos daqueles adotados pelo juízo
a quo.

É como
voto.-

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Retifico meu voto
para acompanhar
a Desembargado
r
a

Marilsen

Addário
, a qual
está coberta de razão,
porque
a execução tem seu regramento próprio, inclusive para os casos de
extinção
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA.
DESA
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL CONVOCADA):

Colenda
C
âmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MONIQUE AMBÉLI TRAPP KRECHOWIEKI, procuradora de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação nº 0045112-61.2015.8.11.0041, ajuizada por HELTON DE MELLO LOUZADA e ANA MARIA BEDIM LOUZADA em desfavor de MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES, que julgou extinta a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono do feito pelo exequente, deixando, todavia, de fixar honorários advocatícios.

A recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 485, §2º, do CPC, que dispõe expressamente sobre a condenação em honorários em caso de abandono da causa.

Após pedido de vista, a Desembargadora
Marilsen
apresentou voto divergente em relação ao Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias. Enquanto o relator entendeu por aplicável o art. 485, §2º do CPC para condenar os exequentes ao pagamento de honorários em razão da extinção do processo por abandono da causa, a Desembargadora
Marilsen
sustentou que esse fundamento é tecnicamente inadequado para execuções.

Segundo seu voto, a execução deve ser extinta com base no art. 924 do CPC, que dispõe especificamente sobre hipóteses de extinção no processo executivo, sendo indevida a aplicação subsidiária do art. 485, III e §2º, que se refere ao processo de conhecimento. Assim, por ausência de previsão legal específica e diante da inadequação do fundamento utilizado para a extinção, votou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ainda que por fundamentos diversos.

Seu voto foi posteriormente acompanhado pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, a qual retificou sua posição inicial. Diante da divergência instaurada, foi determinada a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, conforme art. 942 do CPC.

Com a devida vênia ao relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela Douta Des.
Marilsen
Andrade
Addario
.

Isso porque, conforme nova redação dada ao art. 921, inciso V, § 5°, combinado com o art. 924 e incisos do CPC, quando no decorrer do processo, houve extinção processual por abandono da causa ou por conhecimento da prescrição intercorrente, não haverá ônus as partes.

Ademais, como bem pontuado pela 2° Vogal,
Na
2ª Câmara de Direito Privado desta
Eg
. Corte, temos no posicionado no sentindo de, há imposição de honorários no caso em comento, seria uma dupla condenação ao credor, uma vez que tem seu crédito extinto, a duas, ainda é condenando ao pagamento da parte adversa.

O Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. “EXTINÇÃO SEM ÔNUS”. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da Documento: 2235504 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado -
DJe
: 11/11/2022 Página 1de
5 sentença
(ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.
RECURSO ESPECIAL Nº 2.025.303 - DF (2022/0283433-0)
RELATORA:
MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

Ante ao exposto, com a devida vênia ao relator, mas acompanho o voto Divergente da 2° Vogal, Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, para
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que extinguiu o processo executivo sem condenação em honorários advocatícios ante a impossibilidade de tal condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4ª VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela ilustre 2ª Vogal, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, com cujos fundamentos concordo integralmente.

Como atualmente jurisdiciono junto à 2ª Câmara de Direito Privado, na qual Sua Excelência também integra, tenho por bem registrar que a orientação firmada por aquele órgão é no sentido de que o processo de execução, por possuir regramento próprio e específico, não se sujeita, para fins de extinção, às hipóteses do art. 485 do CPC, dispositivo situado na Parte Especial, Livro I, dedicado ao processo de conhecimento.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus
arts
. 924 e 925, disciplina exaustivamente as hipóteses de extinção da execução, não incluindo, de forma expressa, a figura do "abandono da causa" prevista no art. 485, III, do CPC.

Nesse contexto, o fundamento legal adequado para a extinção por inércia do exequente deve ser buscado, por interpretação sistemática, no art. 924, notadamente no inciso IV (renúncia ao crédito) ou, conforme o caso, em hipóteses de prescrição intercorrente.

Consequentemente, a previsão do §2º do art. 485, que impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários e despesas em casos de abandono, não se aplica automaticamente ao processo executivo. Em execução, os honorários seguem o regime próprio do art. 827 do CPC (favoráveis ao exequente) ou, residualmente, a regra geral do art. 85, sempre observando o princípio da causalidade, mas não por via de aplicação indevida de norma voltada ao processo de conhecimento.

No caso concreto, ainda que reconhecida a inércia do exequente, a escolha do fundamento extintivo pelo juízo a quo não pode justificar a transposição do art. 485, §2º, ao rito executivo, sob pena de violação ao critério da especialidade normativa e à segurança jurídica.

Assim,
acompanhando a divergência
inaugurada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, voto
pelo desprovimento do recurso de apelação
, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução sem condenação em honorários advocatícios, ainda que por fundamentos jurídicos distintos daqueles constantes na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025